Tribunal: STF
Processo: RE 422828
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso
extraordinário. 2. Decisão em consonância com a jurisprudência desta
 Corte. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 4.
Efeitos infringentes. Inviabilidade por meio dos embargos de
declaração. 5. Embargos de declaração rejeitados